Tribunal: TJDFT
Processo: 0702658-22.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702658-22.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRISMAR MENEZES DA MOTA, CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS APELADO: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, IRISMAR MENEZES DA MOTA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELADO: IRISMAR MENEZES DA MOTA, para se manifestar(em), no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) em sede de contrarrazões (ID 28881588). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator